Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702359-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AZEVEDO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de ID 56290210, devendo o pedido ser deduzido pelo agravante nos autos de origem para apreciação pelo Juízo competente. Brasília/DF, 1 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora